Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722954-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO SEGURO D E S P A C H O Na origem, cuida-se de ação monitória cujo pedido foi julgado procedente nos termos da sentença de ID 56565157. Nesta instância recursal, negou-se provimento ao recurso de apelação, conforme acórdão de ID 59878369. O feito encontra-se aguardando julgamento dos embargos de declaração opostos no ID 61534980. No presente momento, o embargante/apelante apresenta proposta de acordo no ID 63929923. Diante desse novo contexto, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta ofertada. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora